Tribunal: TJDFT
Processo: 0747059-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALIS MULLER PERON, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de imposição de medidas atípicas em cumprimento de sentença requerido em desfavor de LEILAO MONEY LTDA e GLEYSSON VILELA SILVA. O recorrente sustentou que, diante do esgotamento para localização de bens dos devedores para pagamento da dívida, requereu o bloqueio dos cartões de crédito de titularidade dos executados, a proibição de participação do segundo devedor em leilões públicos, a suspensão de redes sociais dos demandados, a expedição de ofício a terceiros (DDM Editora), como medida coercitiva atípica e de forma a compeli-la ao cumprimento da obrigação. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que não se demonstrou a existência de gastos supérfluos dos devedores no cartão de crédito, nem a ocultação do patrimônio, bem como não se justifica a retenção dos valores obtidos pela editora com a venda de livros, porque trata-se de terceiro estranho à lide. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Justificou que as medidas seriam adequadas para o cumprimento da obrigação e de forma a afastar circunstâncias que serviriam de subterfúgio para o inadimplemento dos devedores. Requereu a antecipação da tutela recursal para o bloqueio de todos os cartões de crédito de titularidade dos executados, a proibição de participação do segundo devedor em leilões públicos, a suspensão de redes sociais dos demandados, a expedição de ofício a terceiros e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 65829980. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em exame, o petitório de id. 211851505, por meio do qual requer, a parte credora, o bloqueio de todos os cartões de crédito de titularidade dos executados, a proibição de participação do segundo devedor em leilões públicos, a suspensão de redes sociais dos demandados, a expedição de ofício a terceiros (DDM Editora) e a realização de pesquisas aos bancos de dados mantidos pelo sistema Sniper. Passo ao exame dos pedidos. Ainda que exista o comando genérico do art. 139, IV, do CPC, que possibilita ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não vejo utilidade/efetividade alguma nas medidas postuladas pelo exequente para a satisfação concreta de seu crédito, pois o bloqueio de todos os cartões de crédito de titularidade dos executados, a proibição de participação em leilões públicos e a suspensão de redes sociais não garantem a satisfação do crédito. Não há qualquer indicativo de que tais medidas serão úteis para a obtenção de bens e valores passíveis de constrição. Tratam-se, portanto, de medidas inadequadas e sem efetividade para o que pretende o exequente, que é o recebimento de seu crédito. Ademais, o exequente não demonstrou eventual conduta desleal dos executados na ocultação de patrimônio. O contexto dos autos demonstra apenas a inexistência de bens penhoráveis. No que se refere especificamente ao bloqueio de cartões de crédito, o credor não demonstrou que o devedor tem gastos supérfluos e excessivos, em detrimento do pagamento da dívida. Não há nenhuma indicação fática de que a parte executada ostente padrão de consumo elevado, ou que vem se furtando ao cumprimento da obrigação, mesmo possuindo gastos incompatíveis com essa realidade em seu cartão de crédito. Ademais, tal medida atingiria direitos de terceiro alheio ao presente processo, a operadora do cartão de crédito. Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. TJDFT: (...) O mesmo se verifica em relação ao pedido de expedição de expedição de ofício à DDM Editora para retenção de eventuais valores obtidos com a venda de livro de autoria do segundo executado, porquanto também restaria atingido direitos daquela (a editora), que não guarda qualquer relação com o presente feito e/ou o débito nele perseguido. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos em comento.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante sustentou que as medidas coercitivas seriam necessárias para garantia do cumprimento da obrigação. A previsão de medidas coercitivas atípicas e para cumprimento de obrigações de pagar quantia certa, mencionadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. Mas de qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Deve ser observado que a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva. Logo, cabe ao juiz observar os direitos e garantias assegurados a todos na Constituição Federal, especialmente o direito à liberdade e à dignidade. No caso em análise e uma vez ausente qualquer prova de gastos supérfluos em detrimento do cumprimento da obrigação, as medidas pretendidas pelo Agravante - suspensão das redes sociais, proibição de participação em leilão público e bloqueio dos cartões de crédito dos devedores - mostram-se inadequadas para obter a satisfação do crédito em execução, nem mesmo são eficazes para compeli-los a quitar a dívida, carecendo, portanto, de razoabilidade e efetividade. Uma vez que a medida pretendida não tem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para os devedores. Por fim, não se demonstrou a existência de crédito dos devedores perante o terceiro, cujo ofício foi requerido, o que também afasta, em uma análise perfunctória, a eficácia da medida pretendida. Neste sentido, o entendimento deste colegiado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DOS DEVEDORES. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS. DECISÃO MANTIDA. 1. A correta aplicação do princípio da atipicidade dos meios executivos às obrigações pecuniárias exige observância aos princípios que regem o processo executivo, quais sejam, a efetividade da tutela executiva e a menor onerosidade ao executado. 2. Ao determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não pode o juiz impor ao devedor meio ineficaz ou excessivamente gravoso. 3. As medidas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e bloqueio do cartão de crédito são ineficazes para compelir o devedor a quitar a dívida. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1886059, 0708890-75.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 11/07/2024.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46